Tribunal: TJBA
Processo: 8002519-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002519-27.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACOB SOARES PEREIRA Advogado(s): VICTOR CARIBE AMAZONAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS ENUMERADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002519-27.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante JACOB SOARES PEREIRA e como Embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios, para, no mérito, acolhê-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator